Tribunal: TJDFT
Processo: 0702915-06.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FIANÇA. ILEGITIMIDADE DO SÓCIO SIGNATÁRIO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA VERSANDO ACERCA DA GARANTIA FIDEJUSSÓRIA E DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA PESSOA NATURAL A RESPEITO.

1. A fiança é o contrato acessório pelo qual uma pessoa (o fiador), garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra (art. 818 do CC). Em outras palavras, são sujeitos do contrato de fiança: o fiador e o credor do afiançado.

1.1. Nos termos do art. 819 do CC, o contrato de fiança exige a forma escrita, sendo que essa instrumentalização pode ocorrer tanto no corpo do próprio contrato principal como em termo separado.

1.2. Em observância ao mesmo dispositivo legal, verifica-se que a fiança não admite interpretação extensiva, pois, “a fiança será interpretada restritivamente, uma vez que se trata de um contrato benéfico que não traz qualquer vantagem ao fiador, que responde por aquilo que expressamente constou do instrumento do negócio” (TARTUCE, 2020). Logo, as disposições relativas à fiança devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao fiador.

2. A existência e a extensão do compromisso de fiança se verificam pelo teor de eventual acordo que prevê a mencionada garantia e da manifestação de vontade dada pelo fiador mediante a sua assinatura no respectivo instrumento.

3. Na espécie, considerando que o contrato de fiança não se presume e que, observados dos documentos acostados aos autos, constata-se a ausência de previsão expressa de cláusula referente a essa garantia fidejussória individual, bem como de que o sócio signatário do contrato de cartão de crédito a ela anuiu, na condição de fiador, nos termos exigidos pelo art. 819 do CC, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade no feito.

4. Recurso desprovido.